Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-37.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso no: 1009454-37.2019.8.11.0002
Recorrente: Lucas Guimaraes Gouveia
Recorrido: Município de Nossa Senhora do Livramento
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na nomeação para o cargo de advogado municipal.
Nas razões recursais, em síntese, relata-se a classificação da parte recorrente em concurso público para provimento do referido cargo (fora do número de vagas) e pretende o reconhecimento da existência de preterição pela Administração ao realizar a contratação de pessoa jurídica.
Em contrarrazões, o Município argui a existência de coisa julgada por impetração de mandado de segurança e, no mérito, a manutenção do decisum.
Ausência de remessa ao Ministério Público em decorrência do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, como bem frisado pelo juízo a quo, não há que se falar em coisa julgada em razão do mandado de segurança citado, pois as circunstâncias-fáticas são distintas, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.
Pois bem. O direito controvertido consiste em analisar a nomeação de candidato classificado em concurso público fora do número de vagas sob a justificativa da ocorrência de preterição.
Em linhas gerais, o recorrente-autor prestou concurso público para provimento de cargo de Advogado no Município de Nossa Senhora do Livramento, regido pelo Edital no 01/2016, e foi classificado em 2o lugar, estando fora do número de vagas disponibilizadas, uma vez que o edital oferecia somente 01 (uma) vaga. Contudo, sustenta que o Município contratou, mediante dispensa de licitação, empresa de assessoria jurídica para prestar serviços inerentes ao cargo para o qual prestou concurso.
É inconteste que o candidato classificado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa. O Supremo Tribunal Federal no RE n. 837.311/PI, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 784):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
Assim, em dicção ao entendimento da Corte Suprema, a existência de vagas em aberto e/ ou contratação temporária não faz surgir, por si só, o direito à nomeação, dependendo de outros fatores e sendo, pois, medida excepcional, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
No caso sub judice, a contratação (prestação de serviço) tem objeto específico, sendo insuficiente com viés nas premissas acima indicadas para demonstrar a ocorrência de preterição. Nesta linha, foi pontuado no julgamento do agravo de instrumento manejado pela parte recorrente, o qual foi desprovido, por unanimidade. Eis a ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.
Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal (Agravo de Instrumento no 1001284-48.2020.8.11.0000, Desembargador: Marcio Vidal, Data do Julgamento: 23.11.2020)
Em seu voto, o Relator Des. Márcio Vidal destacou:
“Embora o candidato sustente que foi comprovada a necessidade do provimento do cargo, no qual concorreu, e a ocorrência da preterição na sua nomeação, pelo fato de o Agravado, por meio de dispensa de licitação, ter contratado empresa de assessoria jurídica, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos classificados em concurso público. (...)Demais disso, mesmo que se fosse considerar a existência de cargos vagos no lotacionograma do Município, a vacância ou o surgimento dos cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os classificados fora do número das vagas previstas no edital, até porque, a contratação referida, de natureza precária, não dá ensejo à ocupação de cargo de provimento efetivo, destinado a concurso público.
De fato, o provimento dos cargos efetivos depende da análise discricionária da Administração Pública, moldada pelo crivo da conveniência e da oportunidade, porque, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a impedir eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
A Administração Pública possui discricionariedade para, observado o ordenamento jurídico, prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade.
É possível, por exemplo, que, por razões orçamentárias, os cargos vagos não sejam providos de imediato, o que, inclusive, tem orientado diversos órgãos públicos, ao dispor nos seus mais recentes editais de concurso, que a classificação final no concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação, segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do ente público.
Assim, a vacância, ou o surgimento, dos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no edital.”
Trago, ainda, posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS DECIDIDOS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), entendeu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. Hipótese em que os candidatos não obtiveram classificação no certame, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS 51.590/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
E do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 005/2009 – SAD – AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - PROVIMENTO NEGADO. 1 –A contratação de empresa privada com prazo determinado, assim como as contratações temporárias, não serve, por si só, para evidenciar a satisfação da necessidade de serviço permanente sem atenção à regra do concurso público, muito menos a existência de vaga para provimento efetivo no cargo debatido. 2 - A Apelante requer a inversão do ônus da prova, aduzindo que, os documentos comprobatórios encontram-se em poder do Apelado, irresignação recursal esta que também não merece prosperar, pois, entendo que, as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que não há existência de cargos públicos efetivos vagos aptos a serem preenchidos com a colocação do candidato. 3 - Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência. (N.U 1004607-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos. (N.U 0003080-63.2013.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATA CLASSIFICADA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM E CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PROPOSITURA DE AÇÃO ANOS DEPOIS DO FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE SERVIDOR QUE NÃO OBRIGA A NOMEAÇÃO – QUESTÃO ATRELADA À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas. A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado. A existência de necessidade de profissionais, demonstrada por meio de quadro de vagas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir. O fato de ter havido nomeação do candidato em posição anterior (6a) à parte promovente (7a) em autos de mandado de segurança impetrado em 2013 não lhe confere direito à nomeação, pois somente propôs a ação em 2017 quando o prazo de validade do certame já havia sido expirado, de modo que a necessidade de vagas pode ter surgido depois de expirado o prazo de validade do concurso em 2014. Não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação e nem direito público subjetivo à nomeação, a manutenção da sentença de improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002135-89.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De prêmio, insta consignar que os fundamentos da preliminar de revogação da liminar, a toda evidência, confundem-se com o próprio mérito recursal, de modo que, com ele, será analisado. 2. Como cediço, para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância a ordem de classificação. 3. No caso sub examine, o Recorrente foi classificado na 2.a posição no Concurso Público de Edital no. 01/2017 do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Professor Educação Básica/Educação Física, sendo estabelecido no aludido edital a existência de apenas 1 (uma) vaga e, como mencionado alhures, a aprovação em um concurso público na posição denominada de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito. 4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu in casu. 5. Como se vê, a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público. A preterição em razão da contratação temporária somente se verifica se comprovada a existência de cargo efetivo em aberto, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrida. Precedentes do C. STF e C. STJ. 6. Apenas a título argumentativo, nota-se dos autos que o Edital da qual a parte Recorrida se submeteu fora homologado apenas em fevereiro de 2018, prazo este que inicia a contagem de validade do edital, consoante item 14.2, do respectivo. Nesse viés, o Edital ainda encontra-se válido e consequentemente o cadastro de reserva será mantido durante o prazo de validade do Concurso Público, de modo a permitir em função da disponibilidade de vagas futuras a convocação dos candidatos nela presentes, de acordo com a disposição do item 15.22. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000688-11.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
Desse modo, tendo a parte recorrente sido aprovada fora do número de vagas e não estando evidenciada a alegada preterição, sem reparos na conclusão adotada pelo juízo de origem em consonância com o TEMA 784/STF.
Logo, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante, na forma do disposto no art. 932, inciso IV, “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, desta Turma Recursal.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada e com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante o estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação pelo art. 27, da Lei n. 12.153/2009)
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator